Tribunal: TJES
Processo: 5006652-53.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006652-53.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SAVIO FERREIRA AGRIZZI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006652-53.2023.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: SAVIO FERREIRA AGRIZZI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA.
SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL
.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. LESÃO MORAL.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8732045. Contrarrazões no Id. 8732050.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8732045), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo autor, ora recorrido, que, enquanto consumidor dos serviços prestados pela recorrente, ficou sem energia elétrica entre os dias 22/06/2023 e 01/08/2023 (data de cumprimento da liminar – Id. 8731813), sob a alegação da parte ré de existência de fatura em aberto.

Ocorre que, conforme demonstrado em exordial, apesar de ter ocorrido atraso no pagamento da fatura, o recorrido restou adimplente em 22/06/2023, conforme comprovantes de pagamento colacionados aos autos, tendo atrasado o pagamento porque os valores apresentados em fatura estavam superiores ao normal.

A requerida, por sua vez, afirma que houve a comunicação de débito nas faturas anteriores, onde ressalta que, de forma programada, devido à ausência de pagamento, suspendeu o fornecimento de energia do autor na data de 22/06/2023 e não em 23/06/20233.

Vale destacar ainda que o recorrido é produtor rural, sendo que a propriedade na qual ocorreu o corte de energia é utilizada para a produção de café, contando com aproximadamente cento e oitenta mil pés de café que não foram irrigados, ante a falta de energia elétrica.

Assim, tendo em vista a gravidade dos fatos, a tutela de urgência foi concedida pelo juízo
a quo
, com a decretação de necessidade de restituição do fornecimento de energia elétrica, com posterior condenação em dobro do valor de R$ 22.645,35 (vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), a título de reparação por danos materiais, também ocorrendo a condenação de recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação por danos morais.

Inconformada, a parte ré interpôs Recurso Inominado, alegando, em síntese, ausência de falha na prestação de serviços, pois o autor estava inadimplente, bem como ausência de dano moral, pleiteando a reforma de r. Sentença do juízo primevo.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, cabendo à requerida/recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Conforme explícito em sentença, resta incontroverso que a fatura não foi paga pelo consumidor pois havia inconsistência no valor, cumprindo destacar que a leitura de consumo nos meses atrasados foi realizada por estimativa e não a real. Além disso, o autor, não concordando com a cobrança, buscou as vias administrativas a fim de questionar o débito. Mesmo assim, ocorreu o corte do fornecimento de energia elétrica.

Devido a inversão do ônus da prova, a recorrente deveria apresentar documentos que comprovassem a exigibilidade do valor discriminado em fatura, mas se limitou a apresentar as telas sistêmicas, provas que, conforme enfatizado em Sentença, por si só não podem comprovar a existência dos fatos, pois constituem prova unilateral da empresa requerida. Nessa lógica é entendimento consolidado do TJ/ES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO AO SEGURADO. PROVA UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 786 do Código Civil, Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. A comprovação do pagamento, portanto, é requisito essencial ao exercício do direito de regresso pretendido pela ora apelante.
2. A juntada da cópia da tela do sistema informatizado da seguradora, documento unilateral, sem força probatória, não se presta a comprovar a efetiva realização do pagamento.
3. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 19 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATORA (TJ-ES - AC: 00069407620198080014, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 19/07/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2022).

Cumpre destacar que o valor foi apurado por estimativa em razão de instabilidade da leitura do sistema da própria requerida, fato este confessado pela parte recorrente. Assim, tendo em vista o faturamento de valores incorretos pela distribuidora de energia, a quantia recebida indevidamente deve ser devolvido em dobro, nos termos do art. 42, CDC e das disposições do art. 323, da Resolução Normativa Aneel nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021, sendo correta a r. Sentença proferida pelo juízo
a quo.

Isto posto, em relação a lesão moral, embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconizações e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da
interrupção de serviço considerado essencial (
energia elétrica
)
, tratando-se portanto, de lesão moral
in re
ipsa,
motivo pelo qual vota-se pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu
ato ilícito indenizável
praticado pela ré/recorrente
nesta demanda.

Veja-se julgado neste entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESOLUÇÃO Nº 878/2020 DA ANEEL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO Nas hipóteses de corte indevido ou abusivo de energia elétrica é presumida a responsabilidade civil a ensejar o pagamento de compensação por danos morais. Levando-se em consideração a força econômico-financeira da ofensora, o caráter pedagógico da condenação, o abalo moral suportado pelo consumidor e, principalmente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) é suficiente para recompensar o desconforto sofrido, sem caracterizar enriquecimento ilícito. (TJ-MS - AC: 08023229520208120018 MS 0802322-95.2020.8.12.0018, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 24/06/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO/CEMIG - COBRANÇA INDEVIDA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA - DANOS MORAIS IN RE IPSA. - Em linha do entendimento do c. STJ, a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura hipótese de dano moral in re ipsa, sendo dispensada sua comprovação pelo lesado. (TJ-MG - AC: 10000221157845001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 24/11/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022).

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
8
.000,00 (
oito

mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
.

Nessa lógica, entendo que a tese recursal não deve prosperar. Afinal, era ônus da recorrente controverter os fatos articulados pela autora. O recurso em análise, todavia, mostra-se genérico, repetindo os fundamentos da contestação. Ademais, importante ressaltar que o serviço prestado pela ré (fornecimento de energia) é essencial e a sua falta, por si só, causa abalo àqueles que dependem dele,
de modo que voto para comungar com a r. Sentença do juízo primevo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO a recorrente EDP ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)